Tribunal: STF
Processo: Rcl 30053
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sergio Gomes Ayala opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a reclamação em que se alega que a decisão reclamada afrontou a autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    Aponta, em síntese, vícios de contradição, omissão e erro material em referida decisão. 



    Alega a parte embargante que “a decisão ora embargada incorre em contradição, pois ao reconhecer que realmente não foi assegurado à defesa o acesso à íntegra da prova obtida através da interceptação telefônica, caracterizou a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, ou seja, a Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, que garante justamente o amplo acesso da defesa aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório”.



    Ademais, segundo o embargante, “constata-se omissão de ponto relevante sobre o qual a prestação jurisdicional dever se pronunciar: como, sem analisar os áudios não remetidos ao Juízo pela Polícia Federal, foi possível à autoridade judiciária reclamada afirmar que as conversas não têm pertinência com a investigação e também que os diálogos selecionados são de todo suficiente?”.



    Aponta, por fim, que “a decisão embargada incorre em erro material ao tratar as situações fáticas da Rcl 32.333 AgR/RJ e da Rcl 33.727 AgR/GO como casos fronteiriços para aplicar na espécie o mesmo tratamento adotado por esta Suprema Corte naqueles feitos”.



    O Ministério Público Federal, ao apresentar contrarrazões, postulou a rejeição dos embargos.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Observo, no que toca à apontada omissão da decisão embargada, que não cabe reexaminar, em sede de reclamação, as conclusões da autoridade reclamada sobre se gravação decorrente de interceptação telefônica realizados pela Polícia Federal interessa ou não à prova, como pretende a parte embargante.



    Entendo, no caso, que a alegada omissão não é apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade das informações prestadas nestes autos, como bem ressaltou a decisão embargada.



    Por outro lado, reconheço a apontada contradição na decisão embargada, no ponto em que conclui pela ausência de aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, eis que o ato reclamado analisa expressamente a aplicação do apontado paradigma.



    Embora afastado, no caso, o óbice da ausência de aderência temática, resta mantida a conclusão da decisão embargada pela ausência de afronta ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição apontada, mantida a negativa de seguimento da reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente